Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714689-67.2022.8.07.0001 RECORRENTES : BRUNO DE SOUZA JORGE, MORGANA FARIAS RODRIGUES RECORRIDA: BRASAL PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se os alegados pagamentos solveram o montante grafado em cheque, bem como se houve o transcurso do prazo prescricional para a exigência da obrigação. 2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa observa-se que após o oferecimento de resposta à contestação e defesa em face da reconvenção, pela sociedade empresária autora, ora apelada, houve a intimação dos réus, ora apelantes, para que se manifestassem no prazo de 15 (quinze) dias sobre os documentos que acompanharam as aludidas petições. 2.1. Percebe-se, portanto, que os apelantes tiveram oportunidade de se manifestar a respeito das alegações articuladas pela sociedade empresária autora, por ocasião do oferecimento de suas respostas à contestação e à reconvenção, sem que tenha sido verificado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa. 3. O princípio da congruência ou da adstrição impõe a observância da limitação objetiva da cognição submetida ao Juízo singular, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que seja proferida decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa do que foi demandado. 4. É ônus do devedor a comprovação do pagamento do montante da dívida, nos termos do art. 319 do Código Civil em composição com o art. 373, inc. II, do CPC. 5. O prazo de prescrição alusivo à pretensão de cobrança de dívida líquida, representada em cheque prescrito, é de cinco anos (art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil). 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 172 do Código Penal, sob o argumento de ter ocorrido a prática de crime de duplicata simulada; c) artigo 350 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não abertura de prazo para que pudessem se manifestar em réplica à contestação apresentada pela recorrida em face da reconvenção ajuizada pelos recorrentes nos mesmos autos; d) artigo 38 da Lei 7.357/1985, ao manter o entendimento de que o cheque foi devolvido aos requerentes, sem contudo reconhecer a quitação da obrigação. Asseveram que a quitação do cheque é representando pela sua entrega ao sacado; e) artigos 59 e 61, ambos da Lei 7.357/1985, afirmando que houve o transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão para a cobrança do cheque. Requerem a intimação do Ministério Público para conhecimento do feito e medidas julgadas pertinentes. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa, bem como que as questões levantadas em sede recursal não foram devidamente apreciadas. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 350 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Em relação aos documentos acostados pela autora em anexo à peça de réplica e contestação à reconvenção, verifica-se ter sido respeitado o princípio do contraditório (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal). Isso porque os réus se manifestaram expressamente em relação aos referidos documentos (Id. 43268078)” (ID 47727816), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso especial em relação à indicada contrariedade aos artigos 38, 59 e 61, todos da Lei 7.357/1985. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os alegados pagamentos realizados pelo réu solveram o débito relativo ao cheque referido no Id. 43267108, bem como se houve o transcurso do prazo prescricional para a exigência da obrigação. Narram os apelantes que o cheque em questão foi emitido como meio de pagamento do débito originado do negócio jurídico de promessa de compra e venda, tendo por objeto a unidade imobiliária no 502, 8o Pavimento, Torre “B”, do empreendimento Versato Casa, Trabalho e Conveniência, situado na QNN 30, Área Especial “B”, Ceilândia, CEP 72.220-302 (Id. 43267103). Ressaltam que efetuaram o pagamento integral do débito. No que diz respeito ao valor referente ao cheque, observa-se que a sociedade empresária apelada comprovou que os apelantes realizaram o pagamento parcial por meio de transferência bancária no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). A despeito das alegações do apelante, no entanto, o pagamento integral da quantia representada na cártula de cheque não foi demonstrado, como bem asseverado pela sentença recorrida: “Dos documentos carreados nos autos resta comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, conforme Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária em construção com parcelamento do preço, garantia de pagamento e outras avenças (ID no 122810768). A parte requerente afirma que foi acordado o pagamento da entrada da seguinte forma: R$ 20.000,00, em 30/11/2018; R$ 6.000,00, em 04/12/2018 e R$ 8.500,00, em 18/02/2019. Da narrativa das partes houve a entrega do cheque no 700204 (ID no 122810782). Todavia a parte requerente alega que a cártula não foi descontada e que foi devidamente devolvida aos requeridos. Os requeridos afirmam que o débito foi quitado, eis que o valor remanescente foi pago com a referida cártula. Em que pese a alegação, os requeridos não apresentaram a comprovação de que o cheque foi descontado em sua conta bancária. Já a parte requerente comprova que foi realizada uma TED da conta do requerido Bruno para a empresa, no valor de R$ 8.500,00 (ID no 122810788). (omissis) Destaco que competia aos requeridos provarem a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Requerente. Competia a eles fazerem prova de que já haviam realizado o pagamento do contrato firmado (ID no 122810768), devendo guardar os respectivos comprovantes até a prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do disposto nos artigos 319 e 320 do Código Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Não é possível concluir que os apelantes tenham promovido o adimplemento da obrigação atinente ao valor consubstanciado no cheque. Ressalte-se que a quitação é a prova do adimplemento instrumentalizado pelo recibo emitido pelo credor. A esse respeito, o art. 319 do Código Civil concede a prerrogativa de obter a quitação regular ao devedor que procede ao pagamento, podendo eventualmente reter o pagamento enquanto essa declaração não seja exarada. Ademais, as alegações do apelante de que a cártula não foi devolvida, após o pagamento, em razão da relação de confiança existente entre as partes, não foram comprovadas. Diante de pagamento no relevante valor de R$ 12.515,54 (doze mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), o devedor deveria exigir o recibo do cumprimento da obrigação. Nesse contexto os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato impeditivo da pretensão condenatória deduzida, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. O apelante alegou que houve o transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão exigir o valor do cheque. ....... No caso vertente, considerando-se que se trata de ação de cobrança ajuizada em 27 de abril de 2022, relativa ao cheque emitido em 4 de dezembro de 2018, não ocorreu a prescrição. Feitas essas considerações, conheço o recurso, rejeito as preliminares suscitadas e nego provimento à apelação (ID 47727816) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à mencionada transgressão ao artigo 172 do Código Penal, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao requerimento de intimação do Ministério Público, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023